Tribunal: CARF
Processo: 10970.000623/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
ATOS NORMATIVOS INFRA LEGAIS. EXAME.
É possível, no âmbito do CARF, ser realizada a análise da compatibilidade de atos normativos com a legislação de regência.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA. TAXA SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 67.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio de GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000623/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NOVO HORIZONTE COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
ATOS NORMATIVOS INFRA LEGAIS. EXAME.
É possível, no âmbito do CARF, ser realizada a análise da compatibilidade de
atos normativos com a legislação de regência.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MULTA.
TAXA
SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 67.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio de
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, o que constitui
infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Sonia de Almeida Accioly e Vinícius Cansino Gil, que dele conheciam
parcialmente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000623/2009-13
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000623/2009-13

de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls 116 e ss) interpostos pelo autuado contra
Acórdão proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Juiz de Fora (fls. 97 e ss) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário constituído, em face da prática infratora consistente em deixar de informar
mensalmente ao INSS, por intermédio de GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, o que
constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, - CFL 67
O R. Acórdão de 1a Instância (fls. 97 e ss) analisou as alegações apresentadas:
A autuação da empresa se deu em 16/11/2009, sob n°37.202.367-3, código de
fundamentação legal 67, tendo o sujeito passivo dela tomado conhecimento
pessoalmente em 19/11/2009, folha 1.
O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folha 20, pelo fato de ter-
se constatado a ausência de entrega de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP) no período 3/2004 a 7/2006, infringindo o disposto no art.
32, IV e §§3° e 9° da Lei 8.212/1991.
A fundamentação legal da infração vem, também, citada à folha 1.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, calculada nos termos do art. 32,
IV, e §§4° e 7°, acrescentados pela Lei 9.528/1997, e art. 102 da Lei 8.212/1991 c/c art.
284, l e §§ 1° e 2°, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), atualizada
pelo art. 9°, V da Portaria Interministerial MPS/MF n°48/2009, no valor de
R$69.383,20, calculados conforme descrito no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa,
à folha 21, onde é informado também que a multa assim calculada é mais benéfica que a
aplicada em conformidade com o disposto na MP449/2008. Planilhas às folhas 23 a 26.
À folha 29 há termo de juntada por apensação ao processo 10970.000624/2009-50.
Em 17/12/2009 (folha 42), a autuada apresentou impugnação (folhas 30 a 41) nos
seguintes termos:
Alega que não apresentou GFIP por entender que não haveria nenhum fato gerador a ser
informado (folha 32) e que os lançamentos nos processos 37.221.409-6 e 37.221.410-0
estão em discussão administrativa.
Entende que o valor da multa deveria ser o previsto originalmente no art. 283, “segundo
o art. 284, II” (folha 33) e que a utilização da “portaria MPS/GM n.48/2009” é ilegal e
inconstitucional por ferir a estrita legalidade.
Em 28/12/2009 (folha 59), Umcafé Representações Ltda e Mundo Novo Corretora de
Café e Cereais Ltda, arroladas como responsáveis solidárias, apresentaram impugnação
às folhas 43 a 58, nos seguintes termos:
Informam que “nunca exerceram qualquer tipo de administração da empresa autuada,
não fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 45).
Alegam que não há provas de que o impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entendem que o dever
de prova do Fisco não foi exercido.
Entendem que foram colocadas na condição de solidárias apenas pela alegação de que a
empresa autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda, e que seriam responsáveis pelos débitos dessa empresa (folha 48) Aduzem
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000623/2009-13

que “nem mesmo no lançamento da empresa Nova Esperança as impugnantes foram
colocadas como solidárias da mesma” (folha 49).
Requerem, ao final, suas exclusões do pólo passivo da autuação como responsáveis
solidárias.
Em 28/12/2009 (folha 72), Expedito de Castro Alves Júnior, responsável solidário,
apresentou impugnação às folhas 60 a 71, nos seguintes termos:
Informa que “nunca exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada, não
fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 62).
Alega que não há provas de que o impugnantc seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entende que o dever
de prova do Fisco não foi exercido.
Entende que é presumida a sucessão de empresas alegada pela fiscalização e que “o fato
de constar seu nome no verso de alguns poucos cheques emitidos pela empresa” não
prova nada além do endosso de cheque recebido. Infonna que intermediou compras de
sacas de café, recebendo os cheques e endossando-os a terceiros, atuando como
corretor.
Aduz que o depoimento do sr. Fábio Humberto Pinheiro lhe é favorável ao informar
desconhecimento de ligação entre a empresa Mundo Novo Corretora e do sócio
Umboldi com a empresa Nova Esperança, fora a comercialização de café (folha 68).
Requer, portanto, sua exclusão do pólo passivo da autuação como responsável solidário.
Por último, também em 28/12/2009 (folha 85), Umboldi Márcio Castro Alves,
responsável solidário, apresentou impugnação às folhas 73 a 84, nos seguintes termos:
Informa que “nunca exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada, não
fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 75).
Alega que não há provas de que o impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entende que o dever
de prova do Fisco não foi exercido.
Entende que foi colocado na condição de solidário apenas pela alegação de que a
empresa autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda, cujo lançamento anterior, ainda em litígio administrativo, foi colocado como
solidário (folha 78). Informa que intermediou vendas para a empresa Nova Esperança,
razão pela qual existem cheques e transferências destinadas a sua pessoa (folha 80), que
se incumbia de repassar os valores aos produtores rurais vendedores, mediante
comissão.
Aduz que o depoimento do sr. Fábio Humberto Pinheiro lhe é favorável ao informar
desconhecimento de ligação entre a empresa Mundo Novo Corretora e do sócio
Umboldi com a empresa Nova Esperança, fora a comercialização de café (folha 81).
Requer, portanto, sua exclusão do pólo passivo da autuação como responsável solidário.
O Colegiado de 1a Instância manteve o lançamento, em decisão proferida que tem
a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE DECLARAÇÃO.
MULTA. ATUALIZAÇÃO.
Se não configurado nos autos a responsabilização passiva solidária, ha que se
desconhecer as impugnações havidas nesses termos.
A existência de fato gerador definido legalmente importa na obrigação de sua
declaração em GFIP.
As multas definidas em lei, por sua infringência, são corrigidas anualmente.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000623/2009-13

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 20/07/2010 (fls. 112), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 04/08/2010 (fls. 116 e ss), insurgindo-se contra o lançamento
ao enfoque que não apresentou GFIP em razão da inexistência de fatos geradores das
contribuições previdenciárias. Pede o cancelamento da autuação. Alternativamente, pede a
redução da multa, com aplicação do art. 283, do RPS, ao argumento de ser ilegal a Portaria
MPS/MF n. 48/2009.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo a examiná-lo.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade da Portaria MPS/MF 48/2009 não pode
ser conhecida ao meu entendimento.
Entretanto, considerando decisão do colegiado em sentido oposto, examino o
tema.
Quanto ao argumento da defesa de que o valor da multa aplicada no caso
concreto deve ter por base os valores previstos no art 283, I, "a" , sem a majoração introduzida
pela Portaria Interministerial n° 48/09, tenho a informar que a utilização do valor reajustado de
multa constante da Portaría Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, por parte da
autoridade fiscal autuante, para aplicar a multa em questão, está prevista em lei; nos termos do
artigo 102, da Lei n° 8.212/91, sendo descabida portanto a alegação de desrespeito ao princípio
da legalidade.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000623/2009-13

reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
Como demonstrado acima, a própria Lei determina o reajuste da multa, de forma
que a aplicação do valor atualizado da multa disposto na Portaria interministerial MPS/MF no
48/2009 é obrigatória, sob pena de nulidade da autuação
No mérito, o Recorrente alega o descabimento da multa imposta pela
inobservância da obrigação acessória, ante a inexistência do fato gerador da obrigação principal.
Nos autos de no 10970.000624/2009-50, julgados nessa sessão de julgamento,
restou mantida da autuação lavrada em face do Recorrente pela ausência de recolhimentos de
contribuições previdenciárias (quota patronal), destinadas à Seguridade Social e financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural realizada por produtor rural - pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à notificada, na qualidade de pessoa jurídica
adquirente.
Segundo Acórdão naqueles autos:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL
SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física
com empregados e do segurado especial, relativas ao recolhimento da contribuição
incidente sobre a comercialização da produção rural estabelecida no art. 25 da Lei n°
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
O Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral Reconhecida, a inconstitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física prevista no art. 25, I e II, da lei 8212/91, nas redações
dadas pelas leis n° 8.540/92 e 9.528/97, cuja decisão não abarca as contribuições da
mesma natureza, exigidas após a Lei 10.256/2001, nem o instituto da sub-rogação da
obrigação de o adquirente arrecadar e recolher tais contribuições, previsto nos
incisos III e IV do art. 30 da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97.
Assim é que a alegação de ausência de fato gerador relativamente às
contribuições previdenciárias resta afastado plenamente.
No que toca à solicitação de aplicação do art. 283, do RPS, a fiscalização bem
relatou que a aplicação da multa lastrou-se no art. 283, e art 373 do RPS, cujo valor foi fixado
pela Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12/02/2009 (fls. 22):
2. A multa, portanto, foi apurada por competência, correspondente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no caput do art. 283 do RPS (R$ 1.329,18), fixado pela
Portaria Interministerial MPSIMF n° 48 de 12/02/2009 - DOU 13/02/2009, em função
do número de segurados, pela não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, acrescido de 5% por
mês calendário ou fração de atraso, a partir do mês seguinte àquele em que o documento
deveria ter sido entregue, conforme Demonstrativo de Cálculo da Multa anexo.
3. Em observância ao princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. ll, c), para
as infrações com fatos geradores anteriores a 04.12.08, foi comparada a multa imposta
pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente (MP n° 449/2008, convertida na Lei 11.941/09), sendo aplicada a multa
mais benéfica ao contribuinte, conforme Demonstrativo de Comparação das Multas em
anexo.
O R. Acórdão Recorrido (fls. 100 e ss) manteve a aplicação normativa.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000623/2009-13

No que diz respeito à multa aplicada, dispõe o art. 102 da Lei 8.212/1991 que os valores
nela expressos em moeda corrente serão reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos beneficíos de prestação continuada
da Previdência Social. Tal procedimento é efetuado por portarias anuais, sendo que a
vigente na data da lavratura da autuação impugnada foi a corretamente utilizada,
Portaria MPS/MF 48/2009.
Havendo o Recorrente infringido o dispositivo legal no tocante deixar de
apresentar Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no
período de 03/2004 a 7/2006, infringindo o art. 32, lV e §§ 3° e 9° da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, acrescentados pela Lei n°. 9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 225, IV e §§
2°, 3° e 4° do "caput", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, deve ser mantido integralmente o lançamento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER da alegação de ilegalidade e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson - Redator Designado
Não obstante o voto encaminhado pela D. relatora, divirjo de suas colocações
quanto à competência dos Colegiados do CARF para analisar alegações de ilegalidade,
colocações essas que me pareceram demasiado amplas.
Decerto, não está a se cogitar aqui de o CARF analisar matéria de
constitucionalidade, tendo em vista o disposto nos arts. 26-A do Decreto 70.235/72, 62 do
RICARF, bem como na Súmula CARF no 2.
Tenho entendimento diverso, contudo, no que concerne à competência deste
órgão para analisar a legalidade de atos normativos, de natureza regulamentar, e que tenham
dado, ao menos em parte, suporte ao lançamento do crédito tributário.
De fato, pelo princípio da legalidade administrativa (ex-vi dos arts. 5o, II, 37,
caput, e 84, IV, da CF), a administração pública só pode fazer o que está autorizado pela lei,
sendo o contencioso administrativo esfera adequada para o exercício do poder de autotutela, que
permite àquela rever seus atos, quando ilegais.
Nesse sentido, o julgador administrativo pode, eventualmente, caso provocado,
examinar a compatibilidade de atos normativos regulamentares – portaria, instrução normativa,
norma de execução – com a lei que alegadamente lhes deu suporte, em um dado caso concreto.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000623/2009-13

Quando assim o faz, ao invés de violar o princípio da legalidade, está, na
realidade e diversamente, a zelar pelo seu exercício, lhe dando eficácia, ainda que limitada a uma
determinada lide em particular.
Não por acaso, o CARF vem, com frequência, e em conformidade com sua
competência, conhecendo e enfrentando diversas alegações vertidas em sede recursal, na qual se
questiona a legalidade de atos tais como instruções normativas editadas pela Receita Federal.
Veja-se, ilustrativamente, os acórdãos de nos 1402-005.047 (out/20), 1201-
001.651 (abr/17), 2202-002.883 (dez/14), 1301-001.096 (nov/12), e 2201-001.193 (jul/11),
dentre vários outros.
À luz dessas razões, dissinto dos fundamentos que levaram à D. relatora a não
conhecer das arguições de ilegalidade, entendimento divergente esse que prevaleceu no
julgamento. Em suma, voto por conhecer integralmente do recurso, para, no mérito, acompanhar
o voto da relatora e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital